Tribunal: TJMT
Processo: 0001335-83.2015.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001335-83.2015.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), P. A. V. M. (TERCEIRO INTERESSADO), FANABIA PEREIRA VIEIRA - CPF: 990.239.891-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - PEDRA PRETA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação na “AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” sob n. 0001335-83.2015.8.11.0022, que tramita originalmente perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 36372972 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos e majorar os honorários de sucumbência, para 12% sobre o valor da causa.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 37398453 que a pretensão do embargado encontra-se divorciada do entendimento predominante e atual do STJ; que impõe a decisão seja re-questionada via embargos porque em contradição ao entendimento do STJ; neste sentido, o STJ deixa extremamente claro que a embargante não tem responsabilidade em assegurar cobertura de serviços não previstos no rol de procedimentos da ANS; que o STJ já vinha a muito sedimentando tal entendimento, e de forma efetiva de que tratamentos a doenças não listadas no rol de procedimentos podem ser excluídas da cobertura; requer a eliminação da contradição apontada uma vez que o v. acórdão aponta que há necessidade de haver previsão expressa na Lei e no contrato sobre procedimento TERASUIT qual a embargante negou a liberação, estando o v. acórdão em contradição a recente decisão do STJ (RECURSO ESPECIAL Nº 1.762.536 - PR (2018/0220638-4) uma vez que a embargante negou com base no rol de procedimentos da ANS, RN 428/2017 (última atualizada) que está em harmonia artigo 10 e 12 da Lei n. 9.656/98 e clausula de contrato, de forma que havendo entendimento em consenso aos fundamentos apresentados pela embargante, há que ser aplicação o efeito modificativo ao v. acórdão para excluir da condenação do v. acórdão a OBRIGAÇÃO DA EMBARGANTE em assegurar o procedimento TERASUIT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Senão:

“EGRÉGIA CÂMARA.

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interpôs pela empresa UNIMED RONDONOPOLIS que se insurge contra o decisum que determinou o custeio de fisioterapia pelo protocolo Therasuit, alegando em suma que a cobertura do tratamento supramencionado não possui cobertura no ROL da ANS, e consequente não possui contratual.

I - PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DE USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO

A empresa apelante afirma não ter contratado a prestação dos seus serviços, diretamente com parte apelada, razão pela qual, entende que o apelado não teria legitimidade ativa para propor a presente ação.

Entretanto, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, é pacífico no sentido de que ainda que o plano de saúde seja contratado por intermédio de terceiro estipulante, o beneficiário é o destinatário final do serviço, sendo portanto, parte legítima para figurar no polo ativo.

(...)

Ademais, friso que a presente questão não se trata de inovação ou revisão contratual, já que a doença do apelado possui previsão de cobertura contratual, e clausula de restrição do tratamento ao rol da ANS, segundo o STJ, é nula.

Assim, rejeito a preliminar, é como voto.

CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante afirma ter ocorrido o cerceamento de defesa, tendo em vista que o juiz de piso indeferiu a pericia técnica.

Pois bem, não se pode olvidar que a produção de provas em direito é uma garantia do principio constitucional do contraditório e da ampla defesa, porém, cabe ao Judiciário evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontrarem todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia.

(...)

Assim, cabe ao Juiz à direção do processo devendo determinar as provasnecessárias, e havendo provas suficientes, o julgamento antecipado é medida que se impõe.

Assim, rejeito a preliminar, é como voto.

ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE.

A apelante afirma que a ANS deve atuar no feito na qualidade de litisconsorte passivo necessário, devendo os autos serem remetido para a Justiça Federal.

Entretanto, como bem fundamentado pelo Juiz de piso, a competência da ANS versa em instituir politicas públicas, e não em atuar diretamente entre os particulares.

No caso em comento, não se discute a atuação regulatória da autarquia, tão pouco a validade dos seus regulamentos, razão pela qual, inexiste litisconsórcio.

(...)

Assim, rejeito a preliminar, é como voto.

II - MÉRITO

De início, é imperioso recordar que o contrato de plano de saúde se define pela transferência onerosa e contratual de riscos futuros à saúde do contratante e seus dependentes, mediante a prestação de assistência médico-hospitalar por meio de entidades conveniadas, estipulando a administradora um prêmio a ser pago mensalmente pelo beneficiário, que receberá em troca assistência médica de que vier a necessitar.

Considerando a relevância do direito constitucional/fundamental envolvido, têm as administradoras de planos de saúde o dever de agir com boa-fé, tanto na elaboração, quanto na execução do contrato, preservando-se a dignidade, a saúde, a segurança e a proteção dos interesses econômicos do beneficiário, em face da presunção legal de sua vulnerabilidade.

Na relação jurídica envolvida, é pacífico o entendimento acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a teor do verbete da Súmula 469, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Assim, a interpretação sobre a cobertura, ou não, de determinado procedimento pela administradora do plano de saúde deve ser realizada à luz do CDC, consoante artigo 3º daquele diploma legal, sendo seus usuários considerados consumidores para todos os fins de direito.

De fato, reconhece-se a inexistência tratamento THERASUIT do rol da ANS, Todavia, ainda assim, as alegações recursais não merecem ser acolhidas.

Na hipótese dos autos, os Laudos Médicos não deixam dúvida acerca do estado de saúde grave que acomete o menor, sendo que a indicação do tratamento THERASUIT, além da indicação médica expressa para a realização do mesmo.

Friso que inicial esta acompanhada de laudo de ressonância magnética (id. 25718965 - Pág. 2), onde observo que o menor possui “Leve redução volumétrica cerebral, associado à leve hidrocefalia não comunicante, glicose periventricular e afilamento parcial do corpo caloso, sugestivos de paralisia cerebral”.

Dessa forma, o contrato de adesão deve ser interpretado de modo mais favorável ao consumidor, preservando a parte hipossuficiente das abusividades perpetradas pelas operadoras de planos de saúde.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a limitação de cobertura em contratos de plano de saúde não pode ser arbitrária e alheia ao postulado da boa-fé objetiva.

Certo que o contrato de seguro/saúde está amparado pela boa-fé, presente nos artigos 4°, III, e 51, IV, do CDC e na cláusula geral do art. 422 do CC, tendo ainda, um artigo próprio no Código Civil no qual está explícita a boa-fé exigida nesta espécie contratual.

(...)

Ademais, analisando o contrato de prestação de serviço juntado aos autos, não verifico a exclusão expressa da doença do menor, ou do tratamento indicado.

Assim, dispõe o art. 765 do Código Civil: O segurado e segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

A boa-fé acima referida é a objetiva, ou seja, a exigência de comportamento legal e honesto entre as partes contratantes, de modo a preservar as legítimas expectativas geradas pelo contrato.

Assim, ao firmar um contrato de assistência de saúde, o consumidor visa à tranquilidade e segurança de um bom atendimento, na medida em que Poder Público, infelizmente, deixa a desejar no seu dever de garantir a saúde de seus cidadãos.

Note-se, por oportuno, que o objetivo do consumidor é o de se proteger contra certas patologias, independentemente do procedimento médico, enquanto a operadora de plano de saúde se obriga a indenizar o segurado pelos custos com o tratamento.

(...)

Assim, inexistindo clausula contratual expressa de exclusão da doença do menor, ou do tratamento indicado pelo médico, à sentença de piso deve ser mantida.

Por fim, quanto à alegação de que o contrato veda tratamentos não reconhecidos pela ANS, friso que segundo o STJ, os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não limitar o tipo de tratamento, pois cabe ao profissional médico que assiste o paciente prescrevê-lo.

Se o médico optou pela técnica Therasuit, é o que deve ser fornecido pela empresa apelante.

(...)

Ademais, o fato de não constar no rol da ANS não legitima a recusa, pois o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas só garantidora de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.

(...)

Dessa forma, não havendo exclusão expressa da doença do menor, ou do tratamento indicado, correta sentença de piso.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020